Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia que indeferiu pedido de penhora do salário dos devedores em execução de título extrajudicial requerida em desfavor de ANTÔNIO HENRIQUE SEVERIANO BASTOS SEGUNDO, BIBIANNE DOS SANTOS HILÁRIO, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA e FAE – TECNOLOGIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator mb